Tribunal: STF
Processo: RE 347659
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - Reajuste de 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por maioria de votos
,
firmou o entendimento de que deveria ser estendido aos servidores
públicos civis, a título de revisão geral de vencimentos, com base
na auto-aplicabilidade do inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal, respeitado, também, o princípio da isonomia, o aumento de
28,86% com que foi reajustado o soldo mais alto pelas Leis nºs 8.622
 e 8.627, ambas de 1993, que beneficiaram todos os servidores
públicos militares.
Dessa orientação não divergiu o acórdão
recorrido.
- Por outro lado, as questões relativas aos artigos 61,
§ 1º, II, "a", e l03, § 2º, da Carta Magna não foram ventiladas no
acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos de declaração,
faltando-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282
e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.